Tribunal: STF
Processo: HC 94375
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE REGULARMENTE ASSISTIDO POR
   ADVOGADO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
   EXCEPCIONAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE
   DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
   DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
l. Ausência de
   plausibilidade jurídica no pedido veiculado na petição inicial
   deste writ, no sentido de serem reabertos os prazos para a
   interposição dos recursos excepcionais. Inocorrência de situação
   anômala, a configurar ilegalidade ou abuso de poder.
2. A
   impetrante não comprovou a ocorrência de injusto obstáculo
   imputável ao Poder Judiciário, ou a eventual manobra da parte
   contrária, para efeito de reabertura dos prazos recursais.
   Interpretação do § 4º do art. 798 do CPP, de que somente "não
   correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior,
   ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária".
3. Ordem
   denegada.